Tribunal: TJPA
Processo: 0805508-53.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805508-53.2025.8.14.0000

PACIENTE: TIAGO FERNANDES DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DOM ELISEU

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito Processual Penal. Habeas corpus. Violência doméstica. Prisão preventiva. Descumprimento de medida protetiva. Fundamentação idônea. Denegação da ordem.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de TIAGO FERNANDES DE SOUSA, preso preventivamente por suposto descumprimento de medida protetiva de urgência no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, em face de sua ex-companheira, CLAUDIANA GOMES NOGUEIRA, com indicativos de prática dos delitos previstos nos arts. 147, 129, § 13, e 140 do Código Penal, c/c art. 7º, V, e art. 24-A da Lei 11.340/2006 e art. 19 da LCP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há coação ilegal por ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva; (ii) saber se as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, seriam suficientes à substituição da custódia cautelar imposta; (iii) verificar se as condições pessoais do paciente (primariedade, residência fixa, trabalho lícito e paternidade) são aptas à concessão da ordem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi decretada com base em indícios de autoria e materialidade delitiva, no contexto de violência doméstica, com ameaça de morte, lesões corporais e posse de arma branca, conforme boletim de ocorrência, exame de corpo de delito e depoimento da vítima.

4. O Juízo de origem fundamentou concretamente a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, destacando descumprimento anterior de medida protetiva e risco de reiteração delitiva, com expressa avaliação da insuficiência das medidas alternativas.

5. O Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em casos de violência doméstica, a proteção da integridade física e psicológica da vítima constitui fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva, inclusive em razão do descumprimento de medida protetiva de urgência (AgRg no HC n. 922.391/SP, rel. Min. Og Fernandes, DJE 2/12/2024).

6. As qualidades pessoais do paciente não elidem a custódia cautelar diante da presença dos requisitos legais (Súmula nº 08 do TJ/PA).

7. Ausentes ilegalidade flagrante, abuso de poder, excesso de prazo ou falta de fundamentação, não se vislumbra hipótese autorizadora da concessão da ordem pela via estreita do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: 1. "A existência de indícios suficientes de autoria e materialidade no contexto de violência doméstica, aliados à reiteração de condutas agressivas e ao descumprimento de medida protetiva de urgência, justifica a decretação da prisão preventiva como garantia da ordem pública." 2. "A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é incabível quando expressamente reconhecida sua insuficiência pela autoridade judiciária, diante das particularidades do caso concreto."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6º; 310, II; 312 e 313, III; CF/1988, art. 5º, LXVIII; Lei 11.340/2006, arts. 7º, V; 22, § 1º e 24-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 922.391/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª T., DJe 2/12/2024; STJ, HC 641.580/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 12/04/2021; TJ/PA, Súmula 08.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer da ordem e, denegá-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 13 a 15 de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 13 de maio de 2025.

DESA. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente TIAGO FERNANDES DE SOUSA, contra ato do douto Juízo da Vara Criminal da Comarca de Dom Eliseu/Pa, nos autos do Processo nº 0800702-42.2025.8.14.0107.

Consta da impetração, que o paciente foi preso em flagrante no dia 16/03/2025, às 21h25, por supostamente ter praticado crime de descumprimento de medida protetiva em face de CLAUDIANA GOMES NOGUEIRA.

Aduz que, foi indeferido o pedido de substituição da prisão preventiva pela juíza plantonista, tendo a Magistrada fundamentado na garantia da ordem pública, argumentando que o seu estado de liberdade representaria riscos às integridades física e psicológica da vítima.

Alega que, os argumentos que sustentam a manutenção da prisão preventiva do Paciente é o fato de ele ser “contumaz na prática delitiva de crime envolvendo violência doméstica”, eis que “em análise dos antecedentes criminais, observou-se que o autuado tem registro de outra medida protetiva em contexto de violência familiar”. Contudo, acredita que houve equívoco, pois há somente um processo em trâmite em desfavor do réu.

Afirma que, a prisão preventiva se trata de uma medida de exceção, somente devendo ser decretada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 282, § 6º, CPP), o que não é o caso dos presentes autos, sendo perfeitamente viável a imposição de medida alternativa.

Ressalta que, o paciente é primário e não possui condenações em seus antecedentes criminais; possui residência fixa, mantinha à época dos fatos um relacionamento amoroso com a Vítima, encontra-se regularmente estabelecido em atividade remuneratória e é pai de um filho menor, a quem presta pensão alimentícia.

Alega, ainda, que o fato que ensejou a decretação da prisão preventiva do Paciente não passou de um mal-entendido, uma vez que não houve agressão capaz de causar lesões à integridade física ou psicológica da Vítima, não subsistindo, portanto, razões para a manutenção da custódia cautelar.

Assevera que, não há nos autos elementos suficientemente idôneos para se chegar à inarredável conclusão de que a liberdade do Paciente causará qualquer insegurança à ordem pública, notadamente porque o Estado poderá exercer controle eficiente sobre o indiciado mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tais como: monitoramento eletrônico (tornozeleira eletrônica), recolhimento domiciliar noturno, proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, proibição de manter contato com a Vítima ou testemunhas e comparecimento periódico em juízo para informar e justificar suas atividades.

Dessa maneira, requer seja concedida a medida liminar ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, determinando a imediata revogação da prisão preventiva decretada contra o paciente, ocorrendo a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, aguardando em liberdade para que possa responder ulteriores termos do processo-crime.

A liminar foi por mim indeferida em 27/03/2025, momento em que solicitei informações da autoridade coatora.

O Magistrado a quo, em 04/04/2025, informou que:

“(...) Informo que os fatos são originários dos autos do Inquérito Policial n. 0800702-42.2025.8.14.0107, tramitando no sistema PJE, no qual o paciente TIAGO FERNANDES DE SOUSA foi indiciado pela suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 147, 129, § 13 e 140, ambos do C.P.B. C/C art. 7° Inc. V e Art. 24-A da Lei 11.340/2006 e Art. 19 da Lei de Contravenções Penais, em desfavor da sua ex companheira CLAUDIANA GOMES NOGUEIRA.

Em síntese, narra o relatório do Inquérito Policial:

“que consta nos autos boletim de ocorrência registrado nesta Delegacia de Polícia Civil de Dom Eliseu pela Policia Militar, relatando que na data do dia 17/03/2024, por volta das 21:25 horas, essa GU em rondas pelo Bairro PDS, foi abordado pela senhora Claudiana Gomes Nogueira que nos procurou e informando que Thiago Fernandes de Sousa seu ex namorado queria lhe matar; QUE, Claudiana relatou ainda que chegou a pulou do carro em movimento pois Thiago disse que ia leva-la para o seringal para lhe matar, e nos apresentou várias escoriações pelo corpo, onde a vítima informou que o acusado estava com uma faca; QUE, a faca foi encontrada no interior do veículo de Thiago, e a vítima também nos informou que possuem Medida Protetiva contra o causado; QUE, diante dos fatos ambos foram apresentados nesta Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.” O investigado foi autuado em flagrante delito na data de 16 de março de 2025. Audiência de custódia realizada em 18 de março de 2025, ocasião em que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva com o seguinte fundamento: “Passo à análise da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, nos termos do art. 310, II, do CPP. Pois bem. Neste momento, os elementos constantes dos autos apontam indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, demonstrados pelo depoimento da vítima e o exame de corpo de delito juntado aos autos. Além disso, não se trata da primeira vítima que veio ao Judiciário solicitar a concessão de medida protetiva, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, havendo, necessidade de maior investigação dos fatos, mas neste momento a cautela recomenda a prisão preventiva do autuado, com o fim de impedir reiteração delitiva. Em que pese a ponderável manifestação da defesa, restou evidenciado que não houve cumprimento de medida protetiva anterior, cabendo a discussão sobre a aproximação voluntária da vítima para momento posterior, no mérito do processo. Portanto, a prisão preventiva é medida que se impõe, sendo inadequadas e insuficientes eventuais medidas cautelares diversas da prisão neste momento, nos termos do art. 319 do CPP. Ante o exposto, HOMOLOGO a prisão em flagrante e, acolhendo a manifestação ministerial, neste momento, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de TIAGO FERNANDES DE SOUSA, nos termos dos artigos 310, II, 312 e 313, III, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública”.

O inquérito policial foi concluído e encaminhado a este juízo em 25 de março de 2025.

Por fim, em 26 de março de 2025 foi expedido ato ordinatório com a finalidade de intimação do Ministério Público para manifestação acerca do Inquérito Policial já relatado, estando em curso o prazo do órgão ministerial. (...)”.

Nesta Instância Superior, o Douto Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, manifesta-se pelo conhecimento e denegação do habeas corpus impetrado em favor de TIAGO FERNANDES DE SOUSA.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do writ.

Cinge-se o presente remédio heroico ao argumento relativo à coação ilegal em razão da ausência de fundamentos da prisão preventiva.

Esclarece que possui predicados subjetivos favoráveis e um filho menor que depende de seu sustento.

Por fim, pleiteia que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão.

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante não têm procedência.

Depreende-se dos autos, que o paciente foi preso em flagrante, por supostamente ter descumprido as medidas protetivas impostas em 24/01/2025.

O Magistrado a quo, ao decretar a prisão preventiva do paciente, em 18/03/2025, o fez conforme estabelece o art. 312, do CPP, esclarecendo que:

“(...) Passo à análise da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, nos termos do art. 310, II, do CPP.

Pois bem.

Neste momento, os elementos constantes dos autos apontam indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, demonstrados pelo depoimento da vítima e o exame de corpo de delito juntado aos autos. Além disso, não se trata da primeira vítima que veio ao Judiciário solicitar a concessão de medida protetiva, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, havendo, necessidade de maior investigação dos fatos, mas neste momento a cautela recomenda a prisão preventiva do autuado, com o fim de impedir reiteração delitiva.

Em que pese a ponderável manifestação da defesa, restou evidenciado que não houve cumprimento de medida protetiva anterior, cabendo a discussão sobre a aproximação voluntária da vítima para momento posterior, no mérito do processo. Portanto, a prisão preventiva é medida que se impõe, sendo inadequadas e insuficientes eventuais medidas cautelares diversas da prisão neste momento, nos termos do art. 319 do CPP.

Ante o exposto, HOMOLOGO a prisão em flagrante e, acolhendo a manifestação ministerial, neste momento, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de TIAGO FERNANDES DE SOUSA, nos termos dos artigos 310, II, 312 e 313, III, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública. (...)”

A controvérsia devolvida a esta instância consiste em verificar a ocorrência de ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente Tiago Fernandes de Sousa, ora imposta pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Dom Eliseu/PA, no bojo do Processo nº 0800702-42.2025.8.14.0107, em razão do suposto descumprimento de medida protetiva, no contexto de violência doméstica e familiar contra mulher, com possível prática dos delitos previstos nos arts. 147, 129, § 13, e 140 do Código Penal, c/c art. 7º, V, e art. 24-A da Lei 11.340/2006, além do art. 19 da LCP.

A impetração sustenta, em resumo, a ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, argumentando que: (i) o paciente é primário, possui residência fixa e trabalho lícito, (ii) responde apenas a um processo anterior por violência doméstica, (iii) a prisão se baseou em equívoco quanto à suposta reiteração criminosa, e (iv) seria plenamente cabível a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do art. 319 do CPP, em consonância com o art. 282, § 6º do mesmo diploma legal.

De início, cumpre assentar que a prisão preventiva constitui medida de exceção, devendo ser aplicada com observância dos requisitos expressamente previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme redação conferida pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime):

"Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. (...)"

No presente caso, a autoridade coatora converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, após realização de audiência de custódia, fundamentando sua decisão com base na necessidade de garantia da ordem pública e prevenção à reiteração criminosa, com destaque ao contexto de violência doméstica e ao suposto descumprimento de medida protetiva anteriormente imposta.

O auto de prisão em flagrante, corroborado por boletim de ocorrência, depoimento da vítima e exame de corpo de delito, evidencia a gravidade dos fatos narrados, inclusive com menção expressa à ameaça de morte com arma branca e lesões corporais apresentadas pela vítima, senhora C. G. N., ex-companheira do paciente. Tais circunstâncias reforçam a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade.

Ademais, o Juízo de origem registra que não se trata da primeira medida protetiva imposta em desfavor do paciente, havendo outros registros de condutas similares no sistema de justiça criminal. Ainda que não se trate de condenações transitadas em julgado, a reincidência em práticas de violência doméstica pode sim ser valorada como indicativo de risco concreto de reiteração delitiva.

Ressalte-se que, nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, o princípio da prevenção assume especial relevância, conforme sedimentado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, em consonância com o art. 22, § 1º, da Lei Maria da Penha, bem como com os compromissos internacionais firmados pelo Brasil, como a Convenção de Belém do Pará.

Outrossim, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que em casos de violência doméstica, a necessidade de resguardar a integridade da vítima é fundamento concreto para embasar a prisão preventiva. Vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. RECURSO PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE NOVO TÍTULO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

2. A superveniência de sentença penal implica a falta de interesse recursal em relação à alegação de excesso de prazo para a formação da culpa.

3. A sentença condenatória que mantém a prisão cautelar do réu somente constitui novo título judicial se agregar novos fundamentos, com base no art. 312 do Código de Processo Penal.

4. No caso, a decisão que decretou a prisão preventiva está concretamente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade das condutas imputadas e a reiteração delitiva do paciente. Além disso, as instâncias ordinárias entenderam ter havido descumprimento pelo agravante das medidas protetivas de urgência aplicadas em proteção à vítima, circunstância que corrobora a necessidade de manutenção da custódia.

5. Nos casos de violência doméstica, a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima é fundamento concreto e apto a embasar a prisão preventiva do agente. Precedente.

6. O descumprimento de medidas protetivas de urgência evidencia a necessidade de decretação da custódia, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Precedente.

7. "A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade."

8. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4º, do CPP) (AgRg no RHC n. 165.887/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022).

9. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

10. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 922.391/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024.)

A tese defensiva de que o episódio se trataria de “mal-entendido” não pode ser acolhida neste momento processual, próprio para análise estritamente do fumus comissi delicti e periculum libertatis, e não para avaliação aprofundada da culpabilidade, que será devidamente enfrentada no processo penal originário.

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no writ, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Em que pese especificamente o pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa, convém salientar que, se não bastasse à gravidade concreta do delito, vislumbra-se a presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva, sendo incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

É certo que o artigo 282, § 6º do CPP, prevê que a prisão preventiva só deve ser determinada quando outras medidas cautelares se mostrarem inadequadas ou insuficientes. Todavia, no caso em exame, a autoridade judiciária de primeiro grau justificou expressamente a insuficiência das medidas alternativas, com base na gravidade concreta da conduta, nos indícios de descumprimento de medida protetiva e na reiteração de comportamentos agressivos, o que revela fundamentação idônea e alinhada aos ditames legais.

Outrossim, não se verifica qualquer ilegalidade flagrante ou teratologia na decisão atacada que justifique o deferimento da ordem pela via do habeas corpus. Tampouco se evidenciam elementos suficientes que demonstrem abuso de poder ou excesso de prazo, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado por esta Corte.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço da ordem, e
denego-a
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 13 de maio de 2025.

DESA. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/05/2025